Tribunal: TJSP
Processo: 1004879-21.2017.8.26.0266
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1004879-21.2017.8.26.0266/50000,
da Comarca de Itanhaém, em que é agravante UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravado MARIVALDO
FIGUEIREDO MOTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno e deram por prejudicado o pedido de
agregação de efeito suspensivo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004879-21.2017.8.26.0266/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1004879-21.2017.8.26.0266/50000
COMARCA: ITANHAÉM (2a VARA)
AGRAVANTE: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
AGRAVADO: MARIVALDO FIGUEIREDO MOTA
VOTO No 29.175
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO
DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Reexame da
legislação infraconstitucional, das disposições
contratuais e do conjunto fático-probatório dos
autos. Repercussão geral afastada no E. STF no
Recurso Extraordinário no 697.312/BA (tema 611).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho Médico contra
decisão que, em ação cominatória, negou seguimento a
recurso extraordinário, pois o V. Acórdão abordou
matéria cuja repercussão geral foi afastada no E.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com
Agravo no 697.312/BA. Alega ter sido demonstrada a
repercussão geral da matéria e, por isso, requer a
admissão de seu recurso extraordinário, atribuindo
efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004879-21.2017.8.26.0266/50000 - Voto no
3
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
No julgamento do Recurso Extraordinário
no 697.312/BA, a E. Suprema Corte assinalou que a
controvérsia relativa à responsabilidade civil por
danos morais e materiais de plano de saúde, na
hipótese de negativa de cobertura, não apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004879-21.2017.8.26.0266/50000 - Voto no
4
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição: “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
PARA
TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MATÉRIA
DE
QUE
NÃO
ENSEJA
A
ABERTURA
DA
VIA
EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos
termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
o tema alusivo à responsabilidade por danos morais e
materiais decorrentes de negativa de cobertura para
tratamento de beneficiário, por parte de operadora de
plano
de
saúde, não enseja a abertura da via
extraordinária, dado que não prescinde do reexame da
legislação
infraconstitucional,
de
cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos
(Súmulas 636, 454 e 279 do STF)”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno e dou por prejudicado o pedido de agregação de
efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO